Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725072-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDNILSON MENDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por EDNILSON MENDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0036786-07.2015.8.07.0015, que indeferiu a progressão de regime, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, porquanto pendente apuração de falta grave (ID 73162362, pág. 710). Em suas razões recursais (ID 73162363), a Defesa argumenta, em resumo, que a decisão agravada merece reforma, porquanto o procedimento administrativo que apura a conduta praticada pelo apenado e que não foi concluído no prazo legal não pode impedir o deferimento da progressão ao regime mais brando. Alega que, ante a extrapolação do prazo de 90 dias para a conclusão do procedimento disciplinar, imperiosa a apreciação da progressão ao regime aberto, sem que a conduta apurada na Ocorrência Administrativa no 308500474 constitua impedimento à análise do benefício, conquanto possa continuar sendo apurada, na forma legal, dentro do prazo prescricional. Destaca que somente em caso de estrita e comprovada necessidade ocorrerá a prorrogação do prazo de 90 dias para a conclusão do processo disciplinar. Ao final, pede o provimento do recurso para que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal aprecie o cumprimento das exigências legais para a progressão ao regime aberto, sem que a conduta apurada na ocorrência administrativa configure óbice na análise do benefício requerido. A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 73162362 - pág.804). Manifestação da 2a Procuradoria de Justiça Criminal pelo reconhecimento da superveniente perda de objeto do recurso (ID 73580273). É o relatório. Decido. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que, em 23.06.2025, o d. Juízo da execução penal deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, desobrigando o sentenciado das condições que limitavam a sua liberdade de locomoção (mov. 761.1, do Processo no 0036786-07.2015.8.07.0015). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, razão pela qual resta prejudicado o exame do mérito recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, porquanto manifestamente prejudicado, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator